Tribunal: STF
Processo: ARE 1447822
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. SÚMULA 370 STJ. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47.



    MUITO EMBORA A EC 41/03 TENHA EXTINTO A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES DA ATIVA E INATIVOS, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05 ESTABELECEU REGRA DE TRANSIÇÃO, GARANTINDO DIREITO À PARIDADE, MESMO QUE O ÓBITO DO SEGURADO TENHA OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/03, DESDE QUE JÁ SE ENCONTRASSE APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. É O CASO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 17, ID: 7aba7f92)



    Opostos de declaração foram rejeitados. (eDOC 25, ID: 9409a99c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. (eDOC 28, ID: d6a8c5b0) 



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido não faz jus à paridade por ter se aposentado sem o cumprimento da regra de transição do dispositivo constitucional impugnado. 



    Pugna-se, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e afastado o direito à paridade no cálculo da pensão do recorrido. 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. (eDOC 31, ID: f6e3d2c4)



    A Vice-presidência do TJRS negou seguimento ao recurso sob o fundamento que o acórdão recorrido não divergia do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015. No mais, não admitiu o RE, por entender que a discussão acerca do “preenchimento ou não dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 33, ID: c20d848f). 



    Foi interposto agravo interno contra a parte da decisão que a aplicou o tema 396 da repercussão geral, o qual teve o provimento negado (eDOC 44, ID: 2abc5b59). Por sua vez, foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, em face do trecho da decisão que não admitiu o RE, com fundamento na Súmula 279.



    Vieram então os autos ao STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que não é cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral. Nesses termos, conheço do presente recurso apenas com relação à parte da decisão que não admitiu o RE com base na Súmula 279 do STF. 



    No ponto, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o recorrido atendeu às regras de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade no cálculo de sua pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 17, p. 3 - 4):



    “No caso dos autos, servidor instituidor da pensão faleceu após a vigência da EC 41/03.



    O direito à percepção de benefício previdenciário, no caso, pensão por morte de servidor público, rege-se pela lei em vigor à época do óbito do instituidor.



    (...)



    Contudo a Emenda Constitucional nº 47/05 estabeleceu regra de transição, garantindo direito à paridade, mesmo que o óbito do segurado tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que ja se encontra-se aposentado com proventos integrais:



    (...) 



    No caso dos autos, como se disse, o servidor instituidor da pensão faleceu após a vigência da EC nº 41/03, mas se aposentou anteriormente a referida Emenda, o que lhe garante o direito à paridade.”



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1334707 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.3.2022) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 



    3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente